Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702002-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CO-OPERACAO COWORKING LTDA AGRAVADO: ADALBERTO ALVES FERREIRA, ELSHADAI COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação do devedor e desconstituiu a penhora do valor de R$ 2.877,93, depositado em conta corrente do sócio da empresa, bem como suspendeu futuras pesquisas pelo SISBAJUD. Em resumo sustenta que a impugnação à penhora foi apresentada intempestivamente em 08/08/2022, enquanto que a constrição judicial ocorreu em 16/06/2022. Assinala que a soma penhorada não se refere à salário, nem se trata de valor destinado ao capital de giro da empresa executada, de modo que é passível de constrição. Alega que há anos busca a satisfação do crédito, atualmente em R$ 5.334,79, sem êxito, e que foram firmados diversos acordos, mas descumpridos. Postula a concessão de efeito suspensivo para que o valor bloqueado seja mantido em conta judicial até o julgamento do presente recurso e, ao fim, que seja reformada a decisão impugnada, mantendo-se a penhora e liberado o valor em seu favor. DECIDO. A concessão de liminar em cumprimento de sentença tem como pressupostos a ocorrência de erro de procedimento ou de ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, inciso III, Regimento Interno das Turmas Recursais). De início, não vislumbro a intempestividade da impugnação à penhora apresentada. O bloqueio judicial ocorreu no dia 16/06/2022 (ID 108464317-128140784 – processo de origem 074980-73.2020.8.07.0016) e no dia 20/06/2022 o devedor apresentou a impugnação (ID 128457522-128457525). Ademais, o resultado da busca de ativos somente foi juntado ao processo em 05/10/2022 (ID 138953459-138953470), abrindo-se o prazo para a impugnação, consoante despacho de ID 139153217, contra qual o credor não se insurgiu. Desse modo, a questão se acha preclusa. De outra parte, vislumbro, em parte o risco de dano irreparável para justificar a medida. Com a edição do novo CPC a regra da impenhorabilidade foi flexibilizada com a perda de seu caráter absoluto (art. 833, CPC/2015). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O processo evidencia a existência de diligências sem sucesso em busca de patrimônio, e a manifesta recalcitrância do devedor em saldar o débito. Originariamente, tratava-se de uma execução de título executivo extrajudicial e no curso do feito foi celebrado acordo que restou descumprido pelo devedor, indicando a manifesta resistência em saldar o débito existente. Além disso, a relação jurídica está submetida ao regime do Código Civil, e houve a desconsideração da personalidade jurídica por se verificar a confusão patrimonial. Em que pese haver plausibilidade de que a soma penhorada se destina a prover o sustento do devedor e de sua família, o débito contraído também deve ser saldado e não foi encontrado outro patrimônio passível de constrição. Nesse contexto e ponderando os interesses em conflito, deve ser limitada a penhora em 10% do montante, de modo a permitir a satisfação de parcela da dívida, e ao mesmo tempo assegurar a sobrevivência digna do devedor, liberando-se o que sobejar. De outra parte, não há elementos para respaldar a suspensão de futuras consultas via SISBAJUD em busca de valores em contas bancárias ou aplicações financeiras. Não se verificando a abusividade, o credor tem direito de lançar mão das ferramentas disponíveis em busca de patrimônio do devedor, devendo ser analisada a eventual impenhorabilidade em concreto. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar, em parte, para que seja retido apenas 10% da quantia penhorada em nome do agravado, liberando-se o remanescente, facultando consultas futuras pelo SISBAJUD em busca de ativos do devedor. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito